Tribunal: TJSP
Processo: 0004712-91.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desrespeito – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desrespeito – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Efeito interruptivo – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante THIAGO LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996
Agravante: Thiago Lucas de Oliveira Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.783
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

DESRESPEITO
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA

DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIMENTO A PERFEITA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS A DESCRIÇÃO LEGAL DE
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPEDE A
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
IMPUGNADA AO RECORRENTE
PERDA DOS DIAS
REMIDOS

FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
PORÉM
IDÔNEA A AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE
PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR
ADMITIDO EM LEI
EFEITO INTERRUPTIVO
A
PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
INTERROMPE O LAPSO TEMPORAL INDISPENSÁVEL
PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE
REGIME, AFASTADO TAL EFEITO EM RELAÇÃO AOS
BENEFÍCIOS
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
COMUTAÇÃO DE PENAS OU INDULTO INTELIGÊNCIA
DOS VERBETES SUMULARES N° 441, 534 E 535, TODOS
DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por THIAGO
LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS contra a r. decisão de fls. 65/67 que, nos
autos da Execução no 0003273-85.2018.8.26.0509 reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave praticada em 18 de Julho de 2.017
consubstanciada em desobediência, declarando a perda de 1/3 dos
dias remidos e a interrupção do lapso temporal indispensável à
obtenção de progressão de regime.
Inconformado, recorre o condenado (fls. 01/11),
visando, em síntese, a absolvição com fundamento na atipicidade
material da conduta ou, subsidiariamente, pela desclassificação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
3
sua conduta para falta disciplinar de natureza média.
Acaso mantida a condenação, requer seja a
penalidade de perda dos dias remidos ao menor patamar admitido
em Lei.
Requer,
outrossim,
seja
afastado
o
efeito
interruptivo declarado na r. decisão vergastada.
O agravo foi contraminutado (fls. 15/25).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 27).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 78/82, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
Consta do Comunicado de Evento n° 97/2.017 a
prática de falta disciplinar ocorrida em 18 de julho de 2.017, por
volta das 08h30min, descrita por agente penitenciário nos seguintes
termos:
"O referido detento falou de forma alta e ríspida os
seguintes dizeres: 'que demora do caralho esse
procedimento, estou mó tempão em pé nessa porra,
isso é tiração nesse lugar do caralho,' diante do fato
me dirigir até a cela e perguntei o nome do detento
que proferiu essas palavras em minha direção,
momento que o mesmo me respondeu aos gritos: 'não
interessa o meu nome pra você,' e me virou as costas"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
4
(sic. fl. 41).
Oportunizado ao recorrente apresentar a sua
versão dos fatos perante Autoridade Administrativa e Advogado (fl.
52), confirmou os fatos:
"Afirma que no início do dia, acordou com seus
pensamentos
um
pouco
confusos,
devido
aos
problemas pessoais, e querendo retornar sua cela,
questionou
os
funcionários
pela
demora
nos
procedimentos, sendo indagado pelos Agentes sua
identificação, de imediato o depoente respondeu 'não
te interessa'; que diante do ocorrido, ao término dos
procedimentos foi encaminhado à uma das celas
disciplinares; que o depoente afirma que em nenhum
momento teve intenção de desrespeitar os Agentes,
que somente adotou a postura devido seus problemas
pessoais; que neste ato o depoente se retrata pelo ato
cometido e tem ciência do desrespeito ocorrido." (sic.
fl. 52).
Por outro lado, a versão dos fatos que constou do
Comunicado de Evento foi confirmada integralmente pela
testemunha Laércio Munhóz (fl. 50):
“Que em data de 18/08/2017, por volta das 08h30m
realizava o procedimento de inspeção (bate piso) na
cela 04 do Pavilhão Habitacional 'Raio C', auxiliando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
5
o servidor Claudio Ferreira Santana, momento em que
o detento THIAGO LUCAS DE OLIVEIRA
SANTOS, com tom de voz alterado questionou o
procedimento que estava sendo realizado (S.I.C); Que
diante do ocorrido me dirigi até a cela em que ele
estava e perguntei o nome do detento que proferiu
aquelas palavras em minha direção, momento em que
o mesmo me respondeu em voz alta: 'não interessa o
meu nome pra voçê' e me deu as costas.” (sic. fl. 50).
Em uníssono, é a declaração da testemunha
Claudio Ferreira Santana (fl. 53).
No que se refere à alegação de que a conduta é
materialmente atípica, por ausência de elementos comprobatórios,
tal pedido não comporta acolhimento.
Isso
pois,
conforme
demonstrado
no
Comunicado de Evento e no depoimento das testemunhas, o
condenado desrespeitou os Agentes Penitenciários, além de se
negar a se identificar quando lhe foi solicitado, causando
transtornos à realização do procedimento de inspeção, não sendo
possível, portanto, considerar que tais fatos não constituem falta de
natureza grave.
A par a tipicidade material, é da literalidade da
Lei de Execuções Penais a previsão da desobediência a servidor e
desrespeito como infração disciplinar de natureza grave. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
6
““Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...]
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se [...]”.
Ademais, o Col. Superior Tribunal de Justiça
em apreço da matéria decidiu que: “a desobediência aos agentes
penitenciários caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais.
A conduta não se reveste de insignificância, haja vista o necessário
controle da ordem e da disciplina dos apenados no interior da unidade
prisional” (AgRg no HC 414.750/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe
01/08/2018).
Os depoimentos dos agentes penitenciários,
testemunhas presenciais, se mostram seguros e suficientemente
esclarecedores a respeito da efetiva ocorrência de infração
disciplinar. Aliás, ressalte-se que o depoimento dos Agentes é
idôneo, possuindo presunção de veracidade e de legitimidade,
consoante entendimento dos tribunais superiores.
Confira-se:
“Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
7
entendimento no sentido de que ''A prova oral
produzida, consistente em declarações coesas dos
agentes de segurança penitenciária se mostraram
suficientes para a caracterização da falta como grave
[...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de
inexistir fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral." (HC
391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em
1o/8/2017, publicado em 7/8/2017). (AgRg no HC
532.071/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
05/11/2019, DJe 12/11/2019)
Com efeito, independentemente das razões
invocadas pelo agravante, o fato é que o condenado desobedeceu
ordem legal que lhe foi direta e individualmente dirigida por
servidor público e, ainda dispensou tratamento desrespeitoso aos
Agentes Penitenciários no exercício de suas funções, vez que "falou
de forma alta e ríspida os seguintes dizeres: 'que demora do caralho esse
procedimento, estou mó tempão em pé nessa porra, isso é tiração nesse
lugar do caralho." (fl. 41).
Além disso, quando indagado sobre o seu nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
8
“respondeu aos gritos: 'não interessa o meu nome pra você.” (fl. 41).
Assim, constatada a desobediência e desrespeito
do agravante , resta caracterizada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogitando, por esta razão, o reconhecimento da
atipicidade de sua conduta ou a desclassificação para infração
média.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, penalidade expressamente impugnada no recurso, anoto
que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a redação do art.
127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que passou a prever a
possibilidade da perda de até 1/3 do tempo remido.
Outrossim, é sabido que o condenado que,
durante a execução de sua pena privativa de liberdade comete falta
disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo
como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua
situação e com vistas a fazê-lo compreender que a terapêutica penal
haverá de ter segura eficácia para que ela possa alcançar benefícios,
progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no seio da
sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se possa
vislumbrar nisso vulneração de qualquer norma constitucional.
Contudo, diferentemente da sistemática anterior,
o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum”
do tempo remido a ser revogado, observado o limite máximo de um
terço. E estabeleceu, como parâmetros para a decisão judicial, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
9
fatores listados no artigo 57, da própria Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem,
em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do
Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da quantidade de
dias remidos perdidos, notadamente se adotado o percentual
máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura válida, por
afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
É o que se extrai do exame da r. decisão de fls.
65/67. Confira-se:
"A natureza da falta disciplinar, bem como o histórico
prisional do(a) sentenciado(a), há que ser decretada a
perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto
porque a aplicação em menor percentual implica em
tornar inócuas a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento de infração disciplinar."
(sic. fl. 25).
Assim, entendo que foi correta e suficientemente
fundamentado o reconhecimento de falta grave, bem como a
imposição da perda dos dias remidos ou a remir no máximo legal,
ou seja, na fração de 1/3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
10
Igualmente há que se confirmar a r. Decisão
vergastada no que atine ao efeito interruptivo da infração
disciplinar de natureza grave em sede de execução penal.
Isso porque, merece ser aplicada à espécie a
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que tal efeito se limita ao benefício de progressão de
regime, sem incidência em relação ao livramento condicional,
comutação de penas ou indulto.
Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de
livramento
condicional”
(Súmula
441,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
13/05/2010).
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto” (Súmula 535,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
O acerto da r. decisão vergastada determina a
sua integral confirmação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004712-91.2019.8.26.0996 -Voto no
11
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR